Tribunal: TCU
Processo: 016.446/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1371/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.446/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andréa Maria Bezerra (CPF XXX.455.004-XX); Fátima Maria dos Santos (CPF XXX.197.804-XX); Gilvanise Paulo de Souza Pinto (CPF XXX.244.864-XX); Ivonete Pereira Rodrigues (CPF XXX.244.464-XX); Lenira Gomes Laurentino (CPF XXX.815.374-XX) e Maria de Lourdes de Menezes Melo (CPF XXX.097.674-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - TRT/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.